Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701026-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: ADRIANO POMPEU PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 67857578) interposto por CEAM BRASIL – PLANOS DE SAÚDE LIMITADA em face de ADRIANO POMPEU PEREIRA DA SILVA ante decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0745172-12.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores, nos termos a seguir (ID 219897655 na origem): 1. Mantenha-se o sigilo do documento de ID 218848157, por ser proveniente de agravo de instrumento ao qual a 2a instância decretou segredo de justiça. 2.A primeira ré peticionou no ID 219441262, insurgindo-se contra o bloqueio de valores que foi deferido na decisão de ID 218769562 como forma de dar efetividade à tutela de urgência deferida ID 214880423, ante o reiterado descumprimento por parte das rés. Em suma, a primeira ré alegar estar impossibilitada de reativar o plano de saúde do autor por já ter sido extinto o vínculo contratual em razão da inadimplência da administradora, ora segunda ré. Alega, também, sua ilegitimidade passiva. Afirma, ainda, que a manutenção do bloqueio prejudica o seu funcionando, ocasionando sérios prejuízos a ela, a seus funcionários e pacientes. Por fim, sustenta que o bloqueio violou o princípio da menor onerosidade. Nada a prover sobre a alegação de impossibilidade do cumprimento da tutela de urgência por não ser mais o autor beneficiário do plano de saúde ofertado por ela, posto que tal questão já foi submetida à apreciação da 2a instância, por meio da interposição do agravo de instrumento no 0749773-64.2024.8.07.0000, nos termos da petição cuja cópia foi juntada no ID 218870627, que teve o pedido de atribuição de efeito suspensivo indeferido (ID 218848157). Nada a prover sobre a alegação de ilegitimidade passiva, por ser matéria de defesa a ser deduzida em contestação. A alegação de que o bloqueio de valores teria prejudicado o seu funcionamento carece de plausibilidade, haja vista que a primeira ré é instituição de grande porte e, conforme descrito no ID 219145504, somente foi mantido bloqueada importância de R$ 4.000,00, o que, com certeza, não inviabilizará as atividades da demandada. Por fim, em relação a alegação de violação ao princípio da menor onerosidade, a primeira ré sequer indicou de que outra forma poderia ser efetivada a tutela de urgência, em substituição ao bloqueio de valores. Face o exposto, indefiro o pedido de desbloqueio de valores. Expeça-se alvará de levantamento de R$ 4.000,00 e acréscimos legais em favor do autor, independentemente de preclusão. 3. Após, aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de réplica. Indeferida a antecipação de tutela recursal (ID 67918469). Interposto agravo interno (ID 68696441). Alega o Agravante, em suma, que que o Agravado não é mais beneficiário do plano de saúde da Agravante, devendo o presente recurso ser acolhido para determinar a suspensão da Tutela de Urgência concedida e desobrigar a Agravante a arcar com os custos de clínica e profissionais fora de sua rede credenciada, bem como realizar a liberação dos valores bloqueados. Contudo, observa-se que a impossibilidade do cumprimento da tutela de urgência por não ser mais o Autor, ora Agravado, beneficiário do plano de saúde ofertado por ela, já foi submetida à apreciação da 2a instância, por meio da interposição do agravo de instrumento no 0749773-64.2024.8.07.0000. Ademais, a Agravante já peticionou no ID 225109913 (processo de referência) insurgindo-se contra o bloqueio. Ocorre que limitou-se a repetir na referida peça os argumentos apresentados na petição de ID 219441262 (processo de referência), que teve por objeto a impugnação ao bloqueio anterior, e que já foi analisado e rejeitado, nos termos da decisão de ID 219897655 (processo de referência) pelo Juízo de origem a ensejar a preclusão. Desta forma, intime-se a parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a eventual preclusão na discussão das matérias elencadas no presente recurso e, consequentemente, interesse processual no prosseguimento do feito, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2025 11:06:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador